Tribunal: STF
Processo: Rcl 73513
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por I.E.A.D.M.G.S contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (Processo 0024584-57.2019.5.24.0072), que teria desrespeitado o Enunciado da Súmula Vinculante 22.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Os herdeiros ingressaram com ação pleiteando danos morais, materiais e pensão vitalícia decorrente de acidente ocorrido na prestação de serviço voluntário pelo de cujus Sr. Lucas Lacerda de Freitas, serviços de natureza voluntária a igreja Assembleia de Deus, na qual ele e sua família era membros. 



    A reclamada apresentou defesa demonstrando cabalmente que não existiu qualquer vínculo de emprego, tampouco qualquer relação de trabalho entre o de cujus e a ré, o que de plano já afasta a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da lide. 



    Após regular instrução do feito, foi proferida sentença e reconhecido que o falecido não possuía vínculo de emprego com a igreja reclamada. Entretanto, mesmo não se tratando de matéria de competência da Justiça do Trabalho, o d. magistrado condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais aos familiares do de cujus, em evidente afronta ao art. 114 da CF/88 e da Súmula Vinculante 22 da Suprema Corte, conforme será demonstrado em tópico posterior. 



    Fato é que o membro da igreja que veio a falecer, não era empregado da igreja, restando o fato incontroverso, conforme consta no acórdão do TRT/24, vide: 



    [...]



    A reclamada interpôs Recurso de Revista, o qual foi denegado seguimento; interpôs Agravo de Instrumento ao Tribunal Superior do Trabalho, o qual foi negado seguimento; interpôs Agravo Interno, o qual foi negado provimento; interpôs Recurso Extraordinário, o qual foi negado seguimento; e, por fim, interpôs novo Agravo, o qual aguarda julgamento. 



    [...]



    Dessa forma, é imprescindível mencionar que ao julgar matéria que não decorre da relação empregatícia, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho de origem violou diretamente o art. 114 da CF, visto que o reconhecimento da incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar o caso era a decisão lógica e correta a ser tomada. 



    Com efeito, sendo incontroverso que a prestação de serviço ocorrera de forma voluntária, sem liame empregatício, a apreciação do mérito pelo Tribunal Regional do Trabalho de origem tembém fere diretamente o enunciado da Súmula Vinculante 22 do STF, in verbis.”



    Ao final, requer, “a procedência dos pedidos da presente Reclamação Constitucional, com fundamento no art. 992 do CPC, [...] f) A condenação dos beneficiários da decisão impugnada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 22: “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004”. 



    Na presente hipótese, não procede a Reclamação.



    O Juízo reclamado ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pela parte ora reclamante, assim se manifestou sobre a controvérsia (eDOC 05, fls. 88-94):



    “Ainda que não esteja obrigado às normas de proteção da legislação trabalhista, aquele que solicita e toma serviços gratuitos pode ser responsabilizado civilmente mediante prova de danos físicos e morais causados ao obreiro, decorrentes de sua omissão de cuidado e reciprocidade com o voluntário. 



    O ordenamento jurídico prevê que o empregador se sujeita à obrigação de indenizar o empregado por acidente de trabalho, quando incorrer em dolo ou culpa (CF, Art. 7º, XXVIII). A prevenção pela segurança e a precaução contra acidentes de trabalho são obrigações do empregador, decorrentes do vínculo contratual ou de disposição legal, que importem na eliminação de riscos. Dentre as condutas relacionadas a esse propósito, destacam-se, no mínimo, o fornecimento de equipamentos de proteção individual aos trabalhadores, orientação e treinamento para sua utilização e realização da atividade com segurança, além da fiscalização quanto à observância de tais medidas. 



    Em que pese o serviço de natureza voluntária não gerar obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, consoante Lei nº 9.608/98, art. 1º, parágrafo único, não se afasta a possibilidade de responsabilização civil da entidade tomadora dos serviços por danos causados ao voluntário em decorrência de uma conduta ativa ou omissiva. 



    A responsabilidade civil se verifica mediante prova do nexo causal entre uma conduta ilícita do agente e os danos sofridos pela vítima (CC, arts. 186 e 927). Tais requisitos são imprescindíveis para a procedência do pedido de reparação. No caso, a Igreja ré figurou na posição de tomadora de serviços voluntários prestados pelo obreiro falecido. Logo, mesmo que não exista relação de emprego, cumpre examinar o vínculo apontado entre a conduta e o resultado danoso verificado. 



    De acordo com o conjunto probatório, foi o representante da Igreja (pastor Elias) quem fiscalizava a obra, dava ordens aos trabalhadores e quem adquiriu os materiais e andaime necessários para a sua realização. Restou comprovado, ainda, que não foram fornecidos equipamentos de proteção individual ao falecido trabalhador.”



    A decisão reclamada tem como razões de decidir, portanto, responsabilidade por acidente ocorrido em “serviço de natureza voluntária”, sob o fundamento de que “ainda que não esteja obrigado às normas de proteção da legislação trabalhista, aquele que solicita e toma serviços gratuitos pode ser responsabilizado civilmente mediante prova de danos físicos e morais causados ao obreiro, decorrentes de sua omissão de cuidado e reciprocidade com o voluntário”.



    A Súmula Vinculante 22, por sua vez, trata apenas da competência da Justiça do Trabalho para apreciar as “ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador”, sem, contudo, apreciar as hipóteses de competência decorrente das ações indenizatórias decorrentes de trabalhos voluntários.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 22, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente